Tribunal: STF
Processo: AI 94954
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTENCIA DE AÇÃO EXPROPRIATORIA. OBICE
REGIMENTAL (ART-325, V, C, DO RI). - NÃO DEMONSTRADO QUE O ACÓRDÃO
SE TENHA POSICIONADO CONTRA O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 254, POIS
APENAS OMISSO QUANTO A FLUENCIA DOS JUROS MORATORIOS, E IMPERTINENTE
A ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, O RECURSO ATINENTE A PROCESSO
EXPROPRIATORIO INCORRE NA VEDAÇÃO DO ART-325, V, C DO REGIMENTO
INTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.